Tribunal: TJBA
Processo: 8001180-56.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001180-56.2020.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS Advogado(s): APELADO: JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO NETO Advogado(s):JOSIELE GUMIERO MOURA, EDSON MOREIRA JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INVASÃO DA SEARA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBLIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se desconhece que a pandemia pelo novo coronavírus representou grave crise sanitária com reflexo significativo na esfera econômico-financeira dos entes públicos, que tiveram de adotar medidas de contenção de gastos para dispor dos recursos na área de saúde. O cenário negativo não justifica, contudo, a supressão de adicionais e vantagens de servidores públicos sem que seja observada a prévia instauração do devido processo legal, o que desautoriza a atuação do Município de Eunápolis para suspender o pagamento das parcelas de regência de classe, gratificação de difícil acesso e vale-transporte, sobretudo por constituírem verbas de caráter nitidamente alimentar, imprescindíveis para o sustento da parte. A sentença de mérito também apreciou a pretensão do Apelado à progressão funcional em razão de curso de aperfeiçoamento e da progressão funcional em razão da titulação de pós-graduação, merecendo reforma, neste ponto específico, porque o deferimento das progressões não prescinde da análise do preenchimento dos critérios legais previstos na Lei Municipal nº 568/2005, não sendo autorizada a intervenção do Poder Judiciário na seara da atuação administrativa. Sentença reformada em parte. Apelo parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8001180-56.2020.8.05.0079, sendo Apelante o Município de Eunapólis e Apelado José de Almeida Carneiro Neto, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça